Tribunal: STF
Processo: Rcl 8573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Fixação de piso em salário mínimo. Empregado público. Possibilidade.



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fixação de piso de servidor público em múltiplos do salário mínimo, de acordo com a Lei nº 4.950-A/1966, não constitui afronta à Súmula Vinculante nº 4. 



    2.  Não há aderência estrita ao que foi decidido na representação por inconstitucionalidade 716, Rel. Min. Eloy da Rocha, em que se declarou inconstitucional a Lei nº 4.950-A/1966 em relação aos servidores públicos sujeitos ao regime estatuário. Isso porque o ato reclamado garantiu direitos previstos na Lei nº 4.572/1993 a empregado público contratado pelo regime celetista. 



    3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.